Tribunal: TJMT
Processo: 0003678-43.2016.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003678-43.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CORAI HAHAINTESU - CPF: 534.488.712-49 (APELADO), EUSTAQUIO MACHADO - CPF: 256.529.829-34 (ADVOGADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA VALIM - CPF: 940.845.642-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DO RÉU DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003 –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO
INDÍGENA
NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE [ERRO DE PROIBIÇÃO] – TRANSPORTE DE ARMAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO REPASSADA ANTERIORMENTE POR AGENTES PÚBLICOS –
APELO DESPROVIDO
.

- Como é cediço, o
delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do
caput
, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva. Todavia,
in casu
, referidas premissas devem
excepcionalmente
ser mitigadas, por se tratar de réu indígena, de bons antecedentes, que efetuava o transporte do armamento fora dos limites da aldeia de maneira peculiar, porquanto estava de forma desmontada e enrolada em um pano, nos termos das orientações repassadas no passado por indigenistas, estas suficientes para se arraigar aos costumes da tribo e configurar o instituto penal atinente ao
erro de proibição
. Mantém-se, portanto, a sentença absolutória.

-
Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
CORAI HAHAINTESU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r.

sentença de ID
115150541 - Pág. 78/79
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro – MT, nos autos da ação penal n.º
3678-43.2016.811.0046
, na qual o réu
Corai Hahaintesu

foi
absolvido
da prática do crime previsto no
art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03
, por atipicidade da conduta e com fulcro no art. 368, inc. III, do CPP, em razão do reconhecimento da excludente de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa.

Nas razões recursais de ID
115150541 - Pág. 85/91, o
Parquet
vindica
a condenação do apelado nos termos da denúncia
, ao argumento de que este possuía o pleno conhecimento da ilicitude da conduta, conclusão esta inferida em razão da forma em que o armamento era transportado [desmontado e acondicionado na parte de trás da motocicleta], e com destaque ao fato de que o emprego do armamento não se limitava à subsistência do indígena, pois a sua prisão em flagrante ocorreu fora da circunscrição da aldeia indígena.

Em contrarrazões disponíveis no ID
115150541 - Pág. 96/100
, a defesa rechaça a pretensão condenatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
120342462
, opinou pelo
provimento
do recurso, a fim de que o apelado seja condenado nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte do caderno processual que o apelado
Corai Hahaintesu
foi
denunciado
pela prática do crime previsto
no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/06
, porque na data de
13 de junho de 2016
, por volta das 10h50, na Av. Mato Grosso, bairro centro, na cidade de Comodoro – MT,
portou e transportou
arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 01 espingarda, calibre .28.

Àquele tempo, o Exército Brasileiro realizava a
‘Operação Ágata’
e, nessa oportunidade, realizou a abordagem do silvícola, assim como localizou o referimento armamento, que se encontrava desmontado, embrulhado e acondicionado na garupa da sua motocicleta.

Ao término da instrução penal, a autoridade judicial
absolveu
o réu, destacando que as
circunstâncias do delito
[transporte de arma totalmente desmontada] e a análise
sociológica do agente
[indígena] validavam o reconhecimento da excludente de culpabilidade, atinente à
inexigibilidade de conduta diversa
, consoante se infere do excerto em destaque:

“(...)
In casu, vislumbro a ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa, considerando
a realidade social
do denunciado, indígena,
que embora integrado, preserva sua cultura e modo de subsistência,
sendo fato público e notório
a caça como fonte de alimento dos mesmos
, uma vez que estes habitam em aldeias na floresta, matagais, sobrevivendo, praticamente, daquilo que a natureza lhes fornece.

Outrossim, é cediço que
embora haja certa integração de alguns indígenas em nossa sociedade, sua grande maioria desconhece as burocracias necessárias para registro das armas de fogo, ou ainda sequer possuem os documentos necessários para tanto.

Doutra banda, constata-se que
o denunciado possui folha de antecedentes criminais imaculada
, conforme pág. 54, não denotando personalidade voltada para condutas criminosas.

Mister consignar que
não se nega aqui a ocorrência do delito, ou seja, sua ilicitude e antijuridicidade, até mesmo porque confessado pelo réu
,
mas sim revela-se a ausência de culpabilidade
, ante a existência de excludente de culpabilidade forte na inexigibilidade de conduta diversa,
uma vez que demonstrada a condição de indígena do acusado,
o
qual foi flagrado transportando uma arma de fogo de uso permitido
, espingarda, normalmente utilizada com a finalidade de caça pelos matutos,
completamente desmontada, sem potencial de periculosidade social
(...)”
(ID 115150541 - Pág. 79) – Destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público
opõe-se
à conclusão exposta, mencionando a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente da culpabilidade, por se tratar o réu de indígena integrado na sociedade, que possuía o pleno conhecimento acerca da ilicitude da sua conduta, especialmente porque desmontou a arma e a acondicionou dentro de uma sacola, na parte traseira da sua motocicleta; ressaindo evidenciado nos autos, ademais, que o emprego do item não ocorria exclusivamente para fins de sustento da família, tanto é assim que foi flagrado fora dos limites da aldeia indígena.

-
Do pedido de condenação do ora recorrido:

A despeito dos judiciosos argumentos colacionados pelo
Parquet
, o caso concreto detém particularidades bastantes para a manutenção da sentença absolutória, ainda que por fundamento diverso, razão pela qual
o pedido recursal não merece prosperar.

Com efeito, o recorrido
Corai Hahaintesu
confessou
em juízo
o cometimento do crime e esclareceu que transportava a arma de fogo na traseira da motocicleta, de forma
desmontada
e
acondicionada em uma sacola
, pois a levava para o conserto; com o acréscimo de que existiam outros armamentos no interior da aldeia indígena destinados à caça e ao sustento das famílias ali presentes, os quais se traduziam em bens comuns do grupo (Relatório de Mídia de ID
115150542
).

A propósito, tais circunstâncias ressaíram reafirmadas nos
depoimentos judiciais
dos policiais militares
Markus Vinicius Marqui Pegaiani
e
Samuel Pereira

de Almeida
, estes no sentido de que o Exército Brasileiro realizava operação na cidade de Comodoro – MT e, nessa oportunidade, realizou a abordagem do indígena, ao que sobreveio a localização do artefato bélico e o acionamento da guarnição, a fim de que o conduzisse à Delegacia de Polícia. Na sequência, relembraram que a arma se apresentava totalmente
desmontada
,
enrolada
em um pano, acondicionada
na garupa
da motocicleta e, a teor das assertivas do indígena, sendo
levada para conserto
, razão pela qual acreditaram, em um primeiro momento, na ausência de potencialidade lesiva do instrumento, a despeito de todas as peças se fazerem presentes e, posteriormente, inferirem sê-la hábil para o disparo (Relatório de Mídia de ID
115150542
).

No cenário posto, malgrado não se desconheça que o crime em questão é de perigo abstrato, tornando irrelevante para sua consumação o fato de a arma estar desmuniciada ou desmontada, como é o caso concreto, [
ex vi
STJ - AgRg no HC n. 708.346/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022], não se pode desconsiderar que se trata de
premissas eminentemente jurídicas,
razão pela qual
descabe exigir
o conhecimento destas por parte de um indígena, ainda que minimamente integrado, especialmente quando
presentes provas
revelando que o réu transportou o armamento além dos limítrofes da aldeia
com a observância
às recomendações repassadas por funcionários públicos, quiçá aos costumes e ensinamentos que lhe foram repassados ao longo dos anos, a configurar a figura de
erro de proibição
.

Nesse viés, a testemunha
José Eduardo F. M. da Costa
,

indigenista e funcionário da FUNAI por aproximadamente 40 anos, afirmou
em juízo
que, anteriormente à edição da Lei n.º 10.826/2003, o Estado fornecia os instrumentos bélicos e munições aos índios, a fim de lhes garantirem a sobrevivência por meio da caça. Mencionou, ademais, o seu desconhecimento quanto ao eventual recolhimento ou regularização do armamento pretérito, com o acréscimo de que, durante o seu período de labor e após a pavimentação das rodovias, os funcionários do órgão
usualmente orientavam os indígenas a desmontarem a arma de fogo quando do deslocamento no território
, a fim de garantir a própria segurança e dos demais transeuntes (Relatório de Mídia de ID
115150542
).

Nesse viés, ainda que o indígena possuísse o conhecimento quanto à ilicitude do transporte de arma de fogo sem a autorização legal, subsistem provas de que
agiu conforme recomendação pretérita repassada
aos integrantes da aldeia indígena, apta a configurar o
erro de proibição
, o qual afasta a sua culpabilidade e o isenta de pena.

Em situação semelhante, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia reformou sentença condenatória e proclamou a absolvição de indígena que transportava armamento em via pública, nos termos do aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ÍNDIGENA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CAÇA DE ANIMAIS. SUBSISTÊNCIA.
ERRO DE PROIBIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA
.

Considerando que a conduta praticada pelo silvícola não diz respeito a disputa de direitos indígenas, não há se falar em incompetência da Justiça Estadual para analisar e julgar o processo
. Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa por ausência de estudo antropológico, quando houver possibilidade de aferir, por outros elementos, que o indígena está integrado à sociedade civil.
Impõe-se a absolvição do indígena que pratica conduta de portar arma de fogo, do tipo espingarda, utilizada para caçar a fim de prover a sua subsistência e de sua família, por erro escusável
”.
(TJ-RO - APL: 00006222120188220015 RO 0000622-21.2018.822.0015, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data de Publicação: 18/11/2020) – destaquei.

De mais a mais, nos termos mencionados pela autoridade judiciária, o ora recorrido
não se dedica
à prática de atos ilícitos, circunstância esta que deve ser sopesada no caso concreto, assim como somada à especial confiança atribuída ao d. juízo
a quo
, por ser conhecedor dos costumes e das peculiaridades da região de Comodoro - MT.

Enfim, sob viés meramente informativo, cumpre registrar que acaso o pedido recursal fosse acolhido, a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição, cujos efeitos se assemelham à absolvição proclamada em primeiro grau de jurisdição.

Destarte, diante das particularidades ressaltadas,
permanecem inalterados os termos da r. sentença absolutória
, sendo imperioso ressaltar que o raciocínio exposto
não representa
mudança de entendimento sobre a temática, mas mera aplicação da norma penal de forma justa e consentânea com a realidade fática-probatória apresentada nestes autos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada
a r.

sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro – MT, nos autos da ação penal n.º
3678-43.2016.811.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022